Tribunal: STF
Processo: RE 91863
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÂMBITO DE ABRANGIMENTO. INEXISTE A ALEGADA
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 153), POIS A
QUESTÃO EM DEBATE - O ÂMBITO DE ABRANGIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - SE SITUA, EXCLUSIVAMENTE, NO CAMPO DA LEI ORDINARIA
(VIOLAÇÃO, OU NÃO, DOS PRECEITOS QUE LHE SÃO PERTINENTES NO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL), NÃO ENVOLVENDO MATÉRIA CONSTITUCIONAL. -
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERN
DO S.T.F., NO TOCANTE AS ALEGADAS NEGATIVAS DE VIGENCIA DE
LEGISLAÇÃO ORDINARIA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO CONHECIDO.